Tribunal: TJES
Processo: 5014596-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014596-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: GERALDA MARIA CARDOSO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL URBANO. VALOR INDENIZATÓRIO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES contra sentença proferida em ação de desapropriação, que julgou procedente o pedido para incorporar ao patrimônio da autarquia área urbana de 59,65 m2 e fixar indenização em R$ 71.325,45, com base em perícia judicial. A sentença determinou ainda a atualização monetária pelo IPCA-E, incidência de juros compensatórios e moratórios, e o abatimento do valor previamente depositado (R$ 39.937,87).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial que fundamentou a indenização é válido e suficiente; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para realização de nova perícia, diante de alegada inadequação metodológica e vício estatístico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo apresenta fundamentação técnica adequada, delimitando com precisão a área expropriada e os critérios de avaliação, com separação entre valor da terra nua e benfeitorias.

4. O perito justificou a adoção do critério “valor unitário do imóvel primitivo aplicado à área expropriada”, previsto na NBR 14653-1 da ABNT, por se tratar de fração não desmembrável e sem danos ao imóvel remanescente, afastando corretamente o método “antes e depois”.

5. Não se constata vício estatístico na utilização das variáveis “comercial” e “rodovia”, afastada a hipótese de multicolinearidade relevante, conforme análise técnica que indicou coeficiente de correlação dentro dos limites aceitáveis.

6. A impugnação do apelante se limita à discordância quanto ao método utilizado, sem demonstração de erro técnico ou impacto concreto no resultado, o que não justifica nova perícia.

7. A sentença recorrida determinou corretamente o abatimento do valor já depositado e a aplicação dos encargos legais, restando prejudicado o pedido recursal subsidiário nesse ponto.

8. Não se aplica a remessa necessária prevista no art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, pois o valor da condenação não supera o dobro do montante ofertado pelo expropriante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial que adota metodologia prevista na NBR 14653-1 da ABNT é válido quando fundamentado em elementos técnicos do caso concreto, especialmente em desapropriação de área não desmembrável e sem prejuízo ao remanescente.

2. A ausência de erro técnico relevante ou de impacto concreto no valor final apurado impede a anulação da sentença e a realização de nova perícia.

3. A mera divergência metodológica entre as partes e o perito não autoriza o afastamento da prova técnica devidamente motivada e produzida sob o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 28 e 27, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Ap Cível: 02739010920078130301, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5014596-86.2022.8.08.0048

APELANTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELAD
O
: GERALDA MARIA CARDOSO

e OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra/ES, que, nos autos da ação de desapropriação, julgou procedente o pedido para incorporar ao patrimônio da autarquia a área de 59,65 m2, fixando a justa indenização no valor de R$ 71.325,45 (setenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), apurado em perícia judicial.

Na origem, consignou-se que, em razão do Decreto nº 1.416-S, de 09/07/2021, foram declaradas de utilidade pública áreas destinadas à execução de obras na Rodovia ES-010, no trecho Jacaraípe–Praia de Capuba, dentre elas a área pertencente aos demandados, correspondente a 59,65 m2, inserida em terreno urbano com área total de 420,00 m2, matriculado sob o nº 35.926. Para fins de imissão provisória na posse, o DER/ES ofertou e depositou a quantia de R$ 39.937,87, valor que não foi aceito pelos expropriados, por reputado insuficiente.

Após regular instrução, com realização de perícia judicial, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando incorporada ao patrimônio do ente expropriante a área desapropriada e fixando a indenização em R$ 71.325,45, conforme apurado no laudo pericial. Determinou, ainda, a atualização monetária pelo IPCA-E a partir da data do laudo (22/09/2023), a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão provisória na posse (18/11/2022) e de juros moratórios de 6% ao ano, se não observado o prazo constitucional de pagamento, bem como o abatimento do valor já depositado.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a existência de equívocos relevantes no laudo pericial, requerendo a anulação da sentença para realização de nova perícia. Alega, ainda, que o uso simultâneo das variáveis “comercial” e “rodovia” teria ocasionado valorização indevida em duplicidade do imóvel. Subsidiariamente, requer o desconto do valor depositado, com a devida correção monetária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância concentra-se, essencialmente, na validade e suficiência da prova pericial judicial que embasou a fixação da indenização, bem como na alegação de nulidade por suposta inadequação metodológica e por alegado vício estatístico no modelo de avaliação adotado.

Conforme se extrai do laudo pericial judicial (ID 16390509), elaborado por perito de confiança do Juízo, a avaliação teve por objeto exclusivamente a área atingida pela desapropriação, assim descrita:

“Trata a presente demanda da avaliação de mercado de um imóvel, objeto de uma desapropriação, consistente da área de 59,65 m2, integrante do terreno localizado na Avenida Abido Saadi, s/n, Praia de Capuba, Serra/ES, cuja área total corresponde a 420,00 m2, remanescendo 360,35 m2.”

[...]

“O resultado do presente trabalho indicou o valor médio total de mercado para o imóvel avaliando e suas benfeitorias de R$ 71.325,45.”

A sentença foi clara ao delimitar o objeto litigioso: apurar o valor justo da indenização pela área de 59,65 m2, diante da divergência entre o valor depositado pelo DER/ES (R$ 39.937,87) e aquele indicado pela prova técnica. Nesse contexto, o laudo pericial concluiu pela quantia de R$ 71.325,45, discriminando valores relativos à terra nua e às benfeitorias existentes, consistentes em portão e muro de concreto.

Examinadas as impugnações apresentadas, o magistrado de origem entendeu inexistirem vícios capazes de afastar o resultado da perícia. Assim, para o acolhimento da pretensão recursal de anulação da sentença e realização de nova perícia, seria indispensável a demonstração objetiva de deficiência técnica relevante no laudo, o que não se confunde com mera discordância quanto ao método empregado ou inconformismo com o valor apurado.

O apelante sustenta que, por se tratar de desapropriação parcial, seria obrigatória a adoção do critério denominado “antes e depois”, e não o critério de aplicação do valor unitário médio do imóvel primitivo à área desapropriada. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Com efeito, o laudo pericial e os esclarecimentos prestados enfrentaram expressamente a natureza parcial da expropriação e justificaram tecnicamente a metodologia adotada, à luz das condições concretas do imóvel. A propósito, consignou o perito:

“No caso do presente imóvel, a fração desapropriada é de tamanho inferior ao quantitativo mínimo de área prevista para a possibilidade de desmembramento.”

“Assim, por se tratar de fração de terreno urbano não desmembrável, o critério mais indicado para o caso, constante do item 11.1.2.3 da NBR 14653-1 da ABNT, é o de letra ‘b’.”

O perito esclareceu, ainda, que a norma técnica aplicável admite diferentes critérios, cabendo ao expert selecionar aquele mais adequado ao caso concreto. Na hipótese, a área desapropriada não é desmembrável e não foram constatados prejuízos ao imóvel remanescente, circunstância que afasta a aplicação do método “antes e depois”. Sobre o ponto, registrou expressamente:

“O critério adequado para a avaliação é o ‘b’ (NBR 14653-1 da ABNT), tendo em vista que a faixa desapropriada não é desmembrável e não foram notados danos ao remanescente com relação à sua topografia ou alteração do tamanho da frente principal.”

Esclareceu, ademais, que a adoção do critério pretendido pelo apelante poderia gerar distorção técnica, ao produzir artificialmente aumento do valor unitário do imóvel, fenômeno que qualificou como “valorização por mutilação”, o que não se coaduna com a finalidade da justa indenização.

Nesse cenário, não se identifica a alegada nulidade. A sentença, ao acolher o laudo pericial, apoiou-se em fundamentação compatível com a prova dos autos, inexistindo erro técnico ou incoerência que justificasse a sua desconsideração. O que se observa é a tentativa do apelante de impor sua preferência metodológica como causa automática de invalidação da perícia, pretensão que não se sustenta diante da motivação técnica apresentada pelo expert.

Também não procede a alegação de dupla valorização do imóvel pelo uso simultâneo das variáveis “comercial” e “rodovia”. A tese foi expressamente enfrentada no laudo pericial, que consignou:

“Testou-se a existência de multicolinearidade entre as diversas variáveis independentes consideradas através da análise das correlações com influência, não sendo observadas correlações acima de 0,80 entre as variáveis independentes.”

[...]

“O modelo estatístico proposto apresentou um forte coeficiente de determinação, na ordem de 81,65%, com nível de significância de 0,01, denotando alto poder explicativo.”

Embora o apelante sustente que a correlação de 0,56 seria suficiente para inflar o resultado, o perito esclareceu que nem toda localização em rodovia implica vocação comercial, sendo as variáveis tecnicamente distintas e úteis para explicar variações de mercado. Mais relevante, destacou que o próprio modelo estatístico apontou ausência de multicolinearidade com influência relevante, com incidência de apenas 0,01%, valor muito inferior ao limite admitido pelas normas técnicas.

Assim, o argumento recursal não ultrapassa o campo da conjectura, não sendo capaz de infirmar o dado técnico central fornecido pelo expert. Em matéria pericial, especialmente quando envolve estatística aplicada à avaliação imobiliária, a impugnação deve demonstrar, de forma objetiva, erro metodológico com impacto concreto no resultado, o que não se verifica no caso.

Ao final, o perito judicial concluiu:

“Dentro da região de influência na qual se insere o imóvel e pela metodologia de cálculo utilizada, podemos concluir que obtivemos um valor médio confiável para o terreno e mais os custos referentes à reedição de suas benfeitorias, qual seja o valor de R$ 71.325,45.”

Diante desse conjunto, mostra-se improcedente o pedido de nova perícia. O laudo é claro, coerente e suficientemente fundamentado, tendo o perito enfrentado todas as impugnações apresentadas. A mera discordância com o método ou com o valor apurado não autoriza a repetição da prova técnica.

A jurisprudência é firme no sentido de que, ausentes vícios no laudo pericial, deve prevalecer o valor da indenização nele apurado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL DEFINITIVO - PREVALÊNCIA. 1 - Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, a indenização deve ser justa, de modo a compensar a perda patrimonial sofrida pelo expropriado (CF, art. 5º, XXIV). 2 - O valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial, não se mostrando relevante a data do decreto expropriatório, nem a data da imissão na posse. 3 -
Inexistindo nos autos elementos que infirmem o trabalho desenvolvido pelo perito, deve ser mantido o valor da indenização por ele fixado.

(TJ-MG - Ap Cível: 02739010920078130301, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024) - destaquei

Nesse contexto, e porque nada há nos autos que infirme as conclusões periciais, mostram-se as impugnações ao valor encontrado pelo perito insubsistentes e incapazes de desprestigiar o laudo elaborado pelo expert, profissional de confiança do MM. Juízo a quo e equidistante das partes.

Quanto ao pedido subsidiário de desconto do valor depositado, verifica-se que a própria sentença já determinou expressamente o abatimento da quantia de R$ 39.937,87 do valor da condenação, bem como delimitou a base de cálculo dos juros compensatórios e moratórios. Não há, portanto, utilidade prática no pleito recursal nesse ponto.

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida encontra-se adequadamente fundamentada, amparada em prova técnica produzida sob o contraditório, inexistindo nulidade, cerceamento de defesa ou erro de julgamento a justificar sua reforma.

Por fim, prevê o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que:

Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.

§ 1 º A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974)

Portanto, no caso concreto, não se verifica a hipótese de reexame necessário prevista no referido art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, uma vez que a indenização fixada na sentença (R$ 71.325,45) não supera o dobro do valor ofertado pelo ente expropriante na inicial (R$ 39.937,87).

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, acrescendo-lhes 2% (dois pontos percentuais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal do art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CO
N
HECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios, acrescendo-lhes 2% (dois pontos percentuais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal do art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41.